Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-03.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. OPORTUNIDADE DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial considerando que o autor não cumpriu a determinação de emenda à inicial, mantendo-se este inerte, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Ao deixar de atender à determinação judicial de emenda à inicial, o autor desobedeceu a regra posta no art. 321 do CPC, com o que incorreu em omissão estabelecida pelo ordenamento jurídico processual civil como pressuposto de incidência da norma penalizadora expressa no parágrafo único do referido artigo, a qual autoriza o indeferimento da petição inicial pelo juiz. Precedentes.
3. A previsão de intimação pessoal da parte, disposta no § 1o do art. 485 do CPC, somente é aplicável quando a extinção se opera com fundamentos nos incisos II e III do referido artigo. Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, prescinde de intimação pessoal a hipótese de extinção do processo nos moldes do inciso I do art. 485 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.